Tribunal: TJDFT
Processo: 0002424-61.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002424-61.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CHARLES KUSNIEC RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 12, I, DA LEI No 8.137/1990). AFASTADA. PORTARIA 150/2019-DF. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURADO. ICMS. APURAÇÃO MENSAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse no pedido de concessão do direito à liberdade até o trânsito em julgado, já garantido na sentença. II - Preserva-se a condenação pelo crime tributário previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, quando comprovado nos autos, por meio de procedimento fiscal, prova oral e demais elementos, o dolo genérico de fraudar o Fisco, deixando de recolher ICMS devido. III - No REsp 1849120/SC, o STJ fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado como grande devedor”, estabelecendo critério objetivo somente para os tributos federais. IV - No âmbito do Distrito Federal, segundo a Portaria no 150/2019, da PGR/DF, considera-se grande devedor aquele cujo somatório dos débitos seja igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), devendo receber tratamento prioritário os sujeitos passivos de obrigação igual ou superior a R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais). V - O ICMS constitui tributo de apuração mensal, de modo que a sonegação em quatro meses distintos, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, configura a continuidade delitiva (art. 71 do CP) e não crime único. VI - Inviável aplicação do art. 387, IV, do CP, para condenar o réu a reparar o dano, quando o débito tributário foi incluído em dívida ativa, o que possibilita a execução pela Fazenda Pública, sob pena de bis in idem. VII - Conhecido na íntegra e desprovido o recurso do MP. Conhecido em parte o apelo da Defesa e, nessa extensão, parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso V, do CPP, pugnando por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas aptas para a comprovação da autoria II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 386, inciso V, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por ausência de provas da autoria do delito) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030